Tribunal: TJDFT
Processo: 0710807-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710807-66.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE MAURICIO BORGES RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de Instrumento – Liquidação de sentença por arbitramento – Financiamento imobiliário – Laudo pericial em harmonia com a coisa julgada – Recurso improvido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, inciso II e §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 508 e 509, § 4o, asseverando ocorrência de ofensa à coisa julgada material, porquanto a sentença teria determinado a substituição da tabela price pelo sistema de amortização constante (SAC) para correção do saldo devedor, o que teria acarretado prejuízo ao insurgente, uma vez que, mesmo efetuando o pagamento mensal das prestações, estas não teriam sido suficientes para amortização de capital em 110 (cento e dez) meses. Afirma ser cabível a manutenção dos índices de correção monetária aplicados pelo Fundo de Pensão para correção das amortizações negativas (juros e FQM não pagos), devendo-se afastar o INPC para tal finalidade, bem como a apuração dos valores pagos em excesso pelo mutuário a título de juros e FQM, com a devida compensação. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada CARLA MARQUES DE ALMEIDA, OAB/DF 48.109 (ID 54607012). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso II e §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 2.063.101/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 31/10/2023). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 502, 503, 508 e 509, § 4o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada CARLA MARQUES DE ALMEIDA, OAB/DF 48.109 (ID 54607012). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024